Tribunal: STF
Processo: RE 1302486
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N°. 414/2010: ILEGALIDADE.
    - O serviço público é prestado ‘na forma da lei’ (artigo 175, da Constituição Federal).
    - O artigo 14, inciso II, da Lei Federal n°. 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos ‘investimentos em obras e instalações’.
    - O artigo 5°, § 2°, do Decreto n°. 41.019/57, regulamenta a matéria: ‘Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição’.
    - As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação.
    - O artigo 218, da Resolução ANEEL n°. 414/2010, extrapola os limites legais.
    - Apelações e reexame necessário improvidos” (pág. 97 do documento eletrônico 2). 
    No RE interposto pela Elektro Redes S/A (atual denominação da Elektro Eletricidade e Serviços S/A), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 18; 30, V; 149-A; e 175, da mesma Carta. Para tanto, aduz que
    “[...] a questão aqui colocada em julgamento, diz com inconformismo dos Municípios desta nossa grei – tal como se posta o Município-Recorrido – com a disposição contida no artigo 218 da Resolução ANEEL n° 414/2010 que, pretensamente, estaria a lhes obrigar o recebimento dos equipamentos de iluminação pública que estão na posse precária da ora Recorrente, Elektro.
    Não obstante a Recorrente tenha esclarecido aos órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias que o referido preceito regulamentar não é dirigido aos Entes Municipais, mas sim, às empresas concessionárias dos serviços público federais de distribuição de energia elétrica e que esses serviços públicos não se confundem com os serviços públicos municipais de iluminação pública, o E. Tribunal ‘a quo’, em afronta direta e frontal aos preceitos constitucionais contidos nos artigos 18; 30, inciso V, 149-A e 175 da CF/88, julgou procedente a demanda promovida pelo Município-Recorrido, esvaziado a competência municipal para a prestação do serviço de iluminação pública, à vista de ter carreado tal competência à ora Recorrente e em última análise, à União Federal, enquanto Poder Concedente dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica (art. 21, XII, ‘b’, da Carta Magna)” (págs. 267-268 do documento eletrônico 2).
    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 30, V; e 149-A, da CF. Ao final, requer que
    “[...] seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar o V. Acórdão recorrido e obrigar o Município recorrido ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS [...]” (pág. 149 do documento eletrônico 3).
     As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução Normativa ANEEL 414/2010, com redação dada pela Resolução Normativa ANEEL 479/2012; Decreto 41.019/1957; e Lei 9.427/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabíveis, portanto, os recursos extraordinários.
    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos apelos extremos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Especificamente sobre o caso, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.073-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.178.187-AgR-segundo/SP e RE 1.137.921-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.043.444-AgR/CE e RE 1.056.217-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.507-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.237.218-AgR/SP e RE 982.363-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.237.646-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.250.978-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e RE 1.258.706-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 4% (quatro por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator